Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. DECISAO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE X GRAVIDADE E DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado, com base nas qualificadoras do motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, fixando a pena definitiva em 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 593, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades ocorridas após a pronúncia; (ii) analisar eventual desconformidade entre a sentença e a decisão dos jurados; (iii) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar possível erro ou injustiça na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de alegação de nulidade em momento oportuno enseja a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, V e VIII, do CPP, não havendo nulidade posterior à pronúncia a ser reconhecida.
4. A sentença foi proferida em estrita observância à decisão dos jurados e às normas legais, inexistindo desconformidade com as respostas aos quesitos formulados em Plenário.
5. A condenação foi amparada em conjunto probatório robusto, incluindo laudos periciais, reconhecimentos fotográficos e testemunhos, o que afasta a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo legítima a opção dos jurados pela tese da acusação.
6. A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pela multiplicidade de disparos e facadas em regiões vitais da vítima, o que evidencia dolo intenso e extrapola a reprovabilidade comum ao tipo penal.
7. A adoção da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima para cada circunstância judicial desfavorável é compatível com a jurisprudência desta Corte e respeita o critério da proporcionalidade.
8. A utilização de uma das qualificadoras reconhecidas (motivo fútil) para tipificar o crime como homicídio qualificado e a outra (recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante na segunda fase da dosimetria está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ.
III. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.